Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735461-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELE BARBOSA DE MACEDO RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PELO DEVEDOR. 1. O Art. 833 do Código de Processo Civil traz exceções à regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do CPC). 2. Nos termos do Art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de quantia de até 40 (quarenta salários mínimos) que esteja depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, salvo nos casos de fraude ou abuso de direito. Argumenta que a mera movimentação de maior ou menor intensidade dos valores presentes em conta bancária não é motivo suficiente para descaracterizar a proteção conferida e nem para configurar a má-fé do seu proprietário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, à luz desse regramento cumpre examinar a legalidade da penhora realizada na conta bancária da devedora. Destaquem-se os fundamentos utilizados pela r. decisão agravada: (...) Nesta manifestação, sustenta a executada ter havido constrição de ativos financeiros depositados em conta bancária e que se configurariam como verba impenhorável, porquanto seria oriunda de seu salário. Com efeito, a despeito das alegações sustentadas pela executada, INDEFIRO o pedido de desconstituição do bloqueio, porque a constrição judicial não incidiu sobre verba de natureza impenhorável. Assim se deve concluir porque, a julgar pelos documentos apresentados pela executada (Id 99654072), a conta bancária em que se dera o alegado bloqueio não se destina exclusivamente à percepção dos vencimentos da devedora, tendo recebido no período comprovado diversos outros depósitos a crédito e em patamar superior à constrição ora impugnada (R$ 919,10). Com efeito, conforme o documento de Id 99142120, o bloqueio ocorreu em 27/07/2021. Antes dessa data, porém, foram realizados diversos créditos na conta bancária da executada, além do depósito referente ao salário no valor de R$1.175,63 realizado em 06/07, a saber: 1) R$ 199,00, referente a “TRANSFERÊNCIA PIX” realizada em 06/07/2021; 2) R$ 300,00, referente a “TRANSFERÊNCIA PIX” realizada em 06/07/2021; 3) R$ 132,90, referente a “RESGATE INVEST FÁCIL” realizado em 07/07/2021; 4) R$ 213,86, referente a “RESGATE INVEST FÁCIAL” realizado em 08/07/2021; 5) R$ 200,00, referente a “TRANSFERÊNCIA PIX” realizada em 12/07/2021; 6) R$ 333,49, referente a “RESGATE INVEST FÁCIL” realizado em 14/07/2021; 7) R$ 500,00, referente a "DEP DINH C/C S/CART BDN” realizado em 22/07/2021; 8) R$ 1.200,00, referente a "TRANSFERÊNCIA PIX", realizada em 26/07/2021. Desse modo, constata-se que, no período comprovado pela executada, a conta bancária onde se teria dado a constrição no valor de R$ 919,10, recebeu depósitos diversos em favor da executada que somam, no mínimo, o valor de R$ 2.880,25, além do depósito do salário da executada. Ora, tratando-se de bem de natureza fungível (dinheiro), ficou demonstrado que a penhora em questão incidiu sobre os ativos financeiros penhoráveis da executada, e não sobre o seu salário, razão por que não prospera a alegação de impenhorabilidade in concreto. (id. 103076958 - p. 2) Tenho que a decisão agravada não merece reforma. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, do qual, entretanto, não se desincumbiu, conforme exposto de forma irrepreensível pela decisão agravada. Em rigor, não foi possível concluir que o valor penhorado é decorrente de salário, havendo diversas outras verbas creditadas em sua conta, não se podendo constatar que todas são decorrentes também de salário. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido. Vejamos: ...... Dessa forma, o referido valor (R$ 919,10 – novecentos e dezenove reais e dez centavos) deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. (ID 38753532). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023